Tribunal: TJES
Processo: 5001843-76.2024.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001843-76.2024.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DA SILVA QUINTAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO
TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA.
TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM

AS
PROVA
S
DOS AUTOS. RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora.

2.
No caso,
a condenação está em total sintonia com os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo,
demonstra
ndo

que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra
amparo no
conjunto probatório.

3.

Recurso conhecido e
d
esp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5001843
-
76
.20
24
.8.08.00
00

APELANTE: JACKSON DA SILVA QUINTAIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, c
onforme re lat ado, trata-se d e a pelação c
riminal interpost
a
p
or
JACKSON DA SILVA QUINTAIS

manifestando inconformismo quanto aos termos da
r.
sentença prolatada pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VIANA

n
a Ação Penal nº

0005845-34.20
18.8.08.0050

(
fls.
518/521
)
,
q
ue,
após deliberação do
Tribunal do Júri
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

para
conden
ar

o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
I
e V
I
, do Código Penal Brasileiro,
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
além d
o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em
suas
razões
(fls.
529/531
),
a defesa
busca a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e
a
submissão do recorrente a novo julgamento, eis que a condenação encontra-se contrária às provas dos autos,
uma vez que baseada
apenas
no
s
depoimento
s prestados

pela
testemunha Anita de Cássia Rebuli Martins, que seria
m
inverídico
s
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(fls.
534/537
). Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando
no mesmo sentido
(ID
8
939380
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro
os termos da
Súmula

nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora.

É que à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento
jurisprudencial
que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão
escolhida
pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

S
aliento que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que,
repita-
se,
somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no fe
ito
.

A
jurisprudência igualmente tratou da questão, restringindo a anulação do julgamento à comprovação de que a decisão do Júri
se deu de forma
manifestamente contrária à prova dos autos, senão vejamos:

“
(...
)
O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial,

não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF, Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).” (TJES, Apelação Criminal, 030140112357, Relator: E
lisabeth Lordes,
P
rimeira Câmara Criminal
, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

P
ois bem.

Narra a denúncia que n
o dia 27/
04/2017,
por volta das 20
h
00
m
, na Rua Trindade,
b
airro Nova Beth
âni
a,
em Viana,
a vítima,
que
trabalhava em um supermercado,

foi surpreendida pelo denunciado
e por pessoa não identificada, quando estava indo embora para casa.

Consta que o réu e o indivíduo não identificado estavam em uma m
otocicleta,
quando o denunciado
efetuou
os
disparos que ceifaram a vida de Jodimar do Nascimento Andrade
(laudo de exame
cadavérico de fls. 92/93 do
IP
)
.

Consta ainda
que a
vítima
era amigo

d
e
integrantes de uma das facções de tráfico de drogas da região e, antes de ser assassinada, revelou
a
pessoas próximas que se sentia ameaçada p
elos
traficantes d
e
outra facção, porque havia pilotado uma motocicleta utilizada na morte de Douglas, integrante da facção rival,
revelando a motivação torpe.

Depreende-se
que
o
primeiro julgamento perante o Tribunal do Júri
,
em que Jackson
da Silva Quintais
foi
absolvido,
foi
anulado por esta Câmara Criminal, que determinou a submissão do réu
à

n
ova análise do caso perante o Conselho de Sentença.

Desta vez,
entretanto,

o réu
foi condenado, razão pela qual interpôs o presente recurso,
ao argumento de que o julgamento foi contrário às provas, uma vez que decorrente de falso testemunho prestado pela Sra. Anita de Cássia Rebuli Martins.

A
tese defensiva não prospera, sendo certo que a testemunha
Anita, no dia seguinte ao primeiro julgamento que absolveu Jackson,
compareceu na Promotoria de Justiça Criminal a fim de relatar
que durante toda a persecução criminal foi ameaçada diretamente pelo acusado
, sendo obrigada a mentir em seu depoimento prestado em plenário, uma vez que
foi constrangida e induzida também pelo advogado do acusado momentos antes de prestar suas declarações
.

Na ocasião,
a testemunha

justific
ou as falsas declarações
prestadas
no primeiro momento, ao argumento de
que:
“
mentiu porque foi ameaçada por duas vezes, a primeira vez foi pelo próprio Jackson, no dia da morte de Jodimar e a segunda vez, na porta da sua casa, quando morava em Nova Bethania, por dois indivíduos que não sabe quem é
; que no dia da morte de Jodimar a declarante quando ouviu o primeiro tiro, correu para ver se era Jodimar que havia sido atingido, quando saiu do lado de fora do supermercado, viu dois indivíduos, que reconheceu Jackson porque conhece ele e foi ameaçada no dia por ele,
no momento que havia acabado de acontecer o crime; que Jackson virou a moto que estava pilotando e apontou uma arma na direção da declarante e falou: ‘se abrir a boca vai amanhecer com a boca cheia de formiga igual a Jodimar’
, depois disso ele saiu e foi embora (...).”

Veja-se, e
ntretanto,
que n
o depoimento prestado
por Anita no
segundo julgamento
ocorrido
em 19/10/2023, que condenou Jackson,
esta
confirm
ou

as
declarações
feitas à

Promotoria

de Justiça
e em sede policial, corrobora
ndo
o fato de que foi
mesmo
ameaçada.

Conclui-se, dessa maneira, que a condenação está em total sintonia com os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo,
demonstra
ndo

que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra
amparo no
conjunto probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O E

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)